Tribunal: TJDFT
Processo: 0749439-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0749439-69.2020.8.07.0000 PACIENTE: ALEX TONINI LOPES IMPETRANTE: CRISTHIAN IURY DE PAULA MESQUITA, THAIZA SILVA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os advogados Cristhian Iury de Paula Mesquita e Thaiza Silva de Sousa pedem a reconsideração da decisão que negou a liminar neste habeas corpus impetrado em favor de Alex Tonini Lopes contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a sua prisão flagrancial em preventiva, como garantia da ordem pública. A liminar foi negada em 17/11/2020 (ID 21449680), vindo em seguida as informações (ID 21483061) e o parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (ID 21555323). Os autos estavam conclusos para a decisão de mérito, mas em 14/12/2020 os impetrantes pleitearam nova liminar (ID 22175045), alegando que novas peças do inquérito policial foram juntadas nos autos do Processo no 0737326-80.2020.8.07.0001, e ajudariam a entender melhor os fatos. O pedido foi encaminhado ao plantão judicial e o Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira decidiu que a liminar já havia sido indeferida, não cabendo ser reapreciada no plantão judicial (ID 22182131). Vê-se que os Impetrantes pretendem a reconsideração da decisão que negou a liminar. Todavia, apenas juntaram a conclusão do inquérito policial, sem nenhuma nova situação fática. Conforme destacado na decisão liminar, o exame da causa exige prudência sendo recomendável decisão colegiada após oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, mantém-se a decisão que negou a liminar e indefere-se o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Após, nova conclusão para elaboração do voto, com posterior análise do mérito do writ pelo colegiado. Brasília, 18 de dezembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator